Tribunal: TJPA
Processo: 0805680-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805680-34.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO LEVI SERRAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – LEI DE Nº 11.340/2006 (MARIA DA PENHA) – LESÃO CORPORAL COMETIDO CONTRA COMPANHEIRA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM PROCESSO DIVERSO – REITERAÇÃO DE CONDUTA DELITIVA – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA –

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

O
Código de Processo Penal
em seu art. 312, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada com base na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

2.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

3.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Edu Machado Lisboa, em favor do nacional DIEGO LEVI SERRÃO, contra ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante, que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, 140 e 147, todos do Código Penal, c/c 7ª, I, II e V, da Lei de nº 11.340/2006, autos do processo crime de nº 0800656-86.2021.8.14.0012.

Alega ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, sustentando ser possível a substituição por medidas cautelares diversas, postulando, ao final, a concessão da ordem. Juntou documentos.

Na Id 5460471 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 5503242 e, na Id 5564727, consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional DIEGO LEVI SERRÃO,
acusado de suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, 140 e 147, todos do Código Penal, c/c 7ª, I, II e V, da Lei de nº 11.340/2006, sustentando à tese de ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente.

Narram os autos que o paciente, em aparente estado de embriagues e uso de drogas, agrediu com palavras e fisicamente sua companheira MARIA ROSETE DE SOUZA, sendo preso pela guarnição da Policia Militar, que foi acionada pela vítima, fato ocorrido no interior da residência do casal no dia 10/04/2021.

O ato indicado como coator, Id 5453923, apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“De acordo com os autos de flagrante, o acusado, foi preso em flagrante por uma guarnição da polícia militar após ser acionada pela vítima, que sofreu lesão corporal, injurias e ameaça de morte. Há, portanto, prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria do acusado, ou seja, o
fumus comissi delic.

Os fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a materialidade e existência de indícios de autoria quanto aos delitos em questão, pressuposto da prisão de caráter processual. Além disso, constato que há indícios de que o flagranteado seja reincidente em crimes desta natureza, contra a mesma vítima, sendo que do dia 23.12.2018 lhe foi concedida liberdade provisória nos autos de nº 0012662-66.2018.8.14.0012, por ocasião da audiência de custódia, pela prática do crime de lesão corporal, pelo que se denota sua contumácia no cometimento de ilícito penal praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Desse modo, o
periculum libertatis,
de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública. Neste caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para garantir o regular andamento do processo, a ordem pública, e incolumidade física e psíquica da vítima, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do indiciado, pois, uma vez em liberdade,
tende a reiterar em conduta criminosa,
diante do descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas e pela reiteração na prática de crimes contra sua companheira. O descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente imposta e a reiteração na prática de crimes contra sua companheira demonstram a inadequação e insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, e revelam a necessidade de restrição de sua liberdade. ANTE O EXPOSTO, por violação dos artigos 129, §9º, 140, 147, todos do Código Penal Brasileiro, c/c artigo 7º, incisos I, II e V, da Lei nº 11.340/2006, amparada na existência da materialidade criminosa e nos indícios suficientes da autoria, considerando o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, perigosidade, estando a restrição da liberdade na confluência com o artigo 312, do Código de Processo Penal verificando presentes os motivos ensejadores, defiro o requerimento do Ministério Público e converto a
PRISÃO EM FLAGRANTE
do acusado
DIEGO LEVI SERRAO,
decretando sua
PRISÃO PREVENTIVA
para a
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
e a
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ..”

Data venia
, o decreto preventivo apresenta fundamentação concreta, fundado na materialidade delitiva e indícios de autoria, elementos aptos que justificam a segregação cautelar preventiva, segundo entendimento do c. STJ: “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

No mesmo sentido, tem-se o entendimento, também, do c. STJ, de que o descumprimento de medida protetiva se constitui em fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar: “Tendo o decreto de prisão apresentado fundamentação concreta, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas por parte do paciente e na necessidade de se resguardar a integridade da vítima, não se registra ilegalidade. (AgRg no HC 660.279/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

Ressalta-se, inclusive, que o paciente já responde a processo anterior pela suposta pratica do delito albergado pela Lei Maria da Penha, violência doméstica, motivo que justifica sua custódia cautelar.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente é reincidente por descumprimento de medida protetiva, além de ser réu em outra ação penal pela prática de crime decorrente de violência doméstica, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 643.156/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 13/05/2021)”

Sob o argumento de ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas, tem-se que “É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (Processo HC 490451/SC HABEAS CORPUS 2019/0021341-8 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Publicação/Fonte DJe 04/06/2019)

Concernente à alegação de que não houve agressão física contra à vítima e sim desentendimento entre o casal, com acirramento de ânimos, invoca-se que “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente do
writ
e denego.

É o voto.

Belém, 23/07/2021